Tribunal: TJDFT
Processo: 0713166-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. À falta da omissão apontada quanto à base de cálculo da multa aplicada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

II. Recurso desprovido.